Tribunal: STF
Processo: HC 219343
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jenifer Gomes Esmeraldo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente possui quatro filhas menores de 12 (doze) anos.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes.



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



     Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    No presente caso, o ilustre ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva fixada pelo magistrado de primeiro grau, ressaltou o que segue (com meus grifos):



    [...] o CPP (com as alterações promovidas pela Lei n. 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP). 



    No caso dos autos, a Corte local manteve a segregação cautelar, afastando a alegação mandamental, nos seguintes termos (fls. 30/32): 



    Por derradeiro, quanto ao pleito de prisão domiciliar, melhor sorte não assiste à suplicante, pois não basta apenas a condição de mãe, mas é necessário que seja comprovado que ela seja imprescindível aos cuidados especiais das crianças, nos termos do que dispõe o artigo, 318, III e V, do Estatuto Adjetivo, o que não se denota no caso sub judice. 



    Saliente-se, ainda, sem incorrer em pré-julgamento, que a invocada imprescindibilidade é relativa, vez que, se fosse absoluta, a suplicante não teria, em tese, tempo disponível para continuar com a prática delituosa, o que demonstra que, quanto aos filhos menores, é evidente que seus direitos estão sendo gravemente violados na companhia dela, dada a situação acima descrita, indicando os elementos dos autos, por ora, que ela não reúne atualmente condições para cuidar do desenvolvimento, de forma sadia e digna dos menores, sendo o caso da adoção de medidas urgentes por órgãos competentes, para preservação dos direitos desses, caso não haja familiares aptos a prover-lhe as necessidades.



    Assim, embora do empenho demonstrado pelos impetrantes, forçoso reconhecer que a ordem não há que ser concedida com base no argumento trazido a baila, atinente a concessão de prisão domiciliar em prol da paciente, vez que, repita-se, não basta a mera alegação da maternidade, sendo necessária a comprovação de vínculo de dependência entre os necessitados e a reclusa, por ser essa a única pessoa capaz de cuidar dele. Havendo outros familiares que possam assumir os cuidados da criança, não se deve permitir a medida. 



    Dessa forma, ainda que o artigo 318, V, com nova redação dada pela Lei nº 12.357/16, autorize a concessão da modalidade de prisão domiciliar às mães de crianças menores de doze anos de idade, mister analisar, concomitantemente, a adequação e a necessidade da medida, uma vez que as circunstâncias do caso em apreciação tornam inviável a referida substituição, em razão da gravidade do crime imputado à paciente, associado ao fato de que não conseguiu demonstrar a imprescindibilidade de sua presença no lar. 



    [...] 



    Finalmente, é de se ressaltar que a paciente, consoante mencionando pelo e. Julgador “possui vida pregressa conturbada, que além do presente, datado de 10.02.2.022, possui outros registros criminais recentes, a saber: 1500039-94.2022 (art. 12 da lei de armas), datado de 18.01.2.022; 1500048-56.2022 (art. 33 e 35 da Lei de drogas), datado de 25.01.2.022 (fls. 191); 1500084-29.2022 (art. 306, da lei de trânsito), datado 26.02.2.022” (fl. 49), sendo que se encontrava em liberdade provisória desde 27/02/2022 (fl. 191 dos autos principais), tendo quebrado a confiança da justiça nela depositada, tudo a reforçar a convicção da manutenção da medida extrema. 



    Assim, verifica-se que, a despeito de a paciente ser mãe de 4 crianças – de 1, 3 e 8 anos (conf. documento – fls. 54/57) –, não se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, pois se trata de crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nos termos do acórdão hostilizado: as circunstâncias do caso em apreciação tornam inviável a referida substituição, em razão da gravidade do crime imputado à paciente, associado ao fato de que não conseguiu demonstrar a imprescindibilidade de sua presença no lar (fl. 31). 



    Desse modo, seja por expressa previsão legal - art. 318-A, I, do Código de Processo Penal - ou pelo entendimento fixado nesta Corte Suprema, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa.



    Para além disso, a decisão atacada também ressaltou que a parte impetrante não demonstrou a indispensabilidade de sua presença para os cuidados dos menores, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator